Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727938-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO D E S P A C H O 1. Não é o caso de retratação da decisão objeto do agravo interno, que fica mantida por seus próprios fundamentos. 2. Aguarde-se o processamento do AI 0730255-59.2022.8.07.0000, interposto por CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO contra a mesma decisão proferida na origem. Após a realização das providências naquele recurso, voltem os autos conclusos para julgamento conjunto. Anote-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator